Tribunal: TJMT
Processo: 1015745-94.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015745-94.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE DA SILVA FREITAS - CPF: 062.717.721-29 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - CPF: 785.182.020-00 (ADVOGADO), PAULO TURRA MAGNI - CPF: 292.488.090-49 (ADVOGADO), CRISTIANO DA SILVA BREDA - CPF: 505.877.570-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VERBA HONORÁRIA. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que
negou
provimento

à apelação, mantendo a

sentença que
indeferiu
a petição inicial
e

extinguiu o processo sem resolução do mérito
. O embargante pleiteia q
ue haja pronunciamento expresso quanto à fixação da verba honorária. Alternativamente, vindica que

sejam atribuídos os encargos de sucumbência exclusivamente à parte embargada, com
a determinação de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de condenação da parte autora aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado ou rediscussão da causa quando ausentes os vícios
previstos no art. 1.022 do CPC
.

4.
O acórdão embargado abordou expressamente a ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença de origem, o que impede sua majoração em grau recursal, inexistindo omissão a ser suprida.

5. Caracteriza inovação recursal o pedido alternativo de fixação de ônus sucumbenciais por via de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A extinção do processo sem resolução do mérito, antes da formação da relação processual, não enseja a condenação em honorários advocatícios.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação de fundamentos já decididos.
”

Dispositivo relevante citado:

CPC,
art
. 1.022
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG; TJMT, N.U 1007400-51.2023.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
OMNI S
.
A
.
CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou provimento ao
recurso de apelação
interposto por
ALINE DA SILVA FREITAS
,
manejado em face

da sentença que
, nos autos da
Ação
d
e Revisão
d
e Cláusulas Contratuais
c/c
Indenização
p
or Danos Materiais
e
Danos Morais

ajuizada em desfavor
da instituição financeira
, indeferiu a gratuidade de justiça e a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
I, do CPC (id.
276956890
).

Em suas razões, o embargante s
ustenta a ocorrência de omissão
no julgado
.

Alega que, embora o acórdão tenha negado provimento ao recurso de apelação e mantido a extinção do processo por ausência de comprovação da insuficiência econômica e não recolhimento das custas iniciais
, restou
omisso quanto à necessidade de condenação da parte autora aos honorários advocatícios, conforme determina o art. 85 do CPC.

Argumenta que, diante
do resultado da lide
, evidencia-se
que a parte embargada deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Com essas
considerações,
requer o acolhimento dos embargos para que haja pronunciamento expresso quanto à fixação da verba honorária. Alternativamente, vindica que, refletindo o resultado do julgamento, sejam atribuídos os encargos de sucumbência exclusivamente à parte embargada, com
a determinação de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

A
embargad
a
deix
ou
transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação (id. 279971384).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
o
embargante
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

pretende que seja aclar
ada suposta omiss
ão
no julgado,
relativa à
fixação da verba honorária.
De forma alternativa, almeja que
sejam atribuídos os encargos de sucumbência exclusivamente à parte embargada, com
determinação de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

De proêmio, defiro o benefício da justiça gratuita
apenas quanto ao preparo do presente recurso
, uma vez que inexigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade da justiça, uma vez que o mérito do recurso discute o próprio direito ao benefício (STJ,
REsp
2.087.484/SP).

Requer a Apelante a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, afirmando existir dano grave ou de difícil reparação.

Entretanto, além do referido pedido se encontrar prejudicado com o julgamento do recurso, ele também não comporta conhecimento, visto que o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição ou ao relator quando já distribuída à apelação, não podendo ser realizado nas razões do recurso, pois config
ura inadequação da via eleita. (...)

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo formulado pela parte apelante.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

Cediço que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente
as custas
do processo e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Desse modo, evidente ser necessária à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo, a qual pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a real situação econômica da parte que postula o benefício.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto
no art. 98 do CPC, in
verbis
: (...)

Com o advento do CPC no ano de 2015, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas uma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6o).

Na hipótese, o Juízo de origem, ao denotar a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido pela autora/Apelante, diante da ausência de comprovação robusta da situação de hipossuficiência alegada, determinou a emenda à inicial no prazo de 10 (dez) dias, sendo prorrogado por mais 30 (trinta) dias, conforme peticionado pela parte.

Todavia, conforme se constata dos autos, a Apelante não atendeu a determinação do Juízo a quo, pois não apresentou nenhuma documentação para comprovar sua alegada hipossuficiência.

Nesse contexto, sabe-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor
emende
a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Assim sendo, a ausência de complementação da documentação comprobatória ou de elementos capazes de demonstrar claramente a condição de insuficiência de
recursos, levou o Juízo
singulara
indeferir a petição inicial de forma acertada.

Oportuno consignar que a mera alegação de insuficiência financeira não enseja, por si só, o deferimento da benesse vindicada, cabendo à p
arte comprovar sua declaração. (...)

Dessa forma, resta evidente que o magistrado agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento à regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Além disso, a falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito pela parte autora/Apelante, de fato, enseja o cancelamento da distribuição, diante da ausência comprovação de incapacidade econômica e, ainda, do não recolhimento das custas processuais de ingresso, a teor do art. 99, § 6o c/c 290 do CPC.
(...)

Dessa forma, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por estes e por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por ALINE DA SILVA FREITAS.

Deixo de majorar os honorários recursais, visto que não fixados na origem.
(
...)”
.
(id.
274573381
).

Como se vê, o acórdão
foi explícito ao consignar que os honorários advocatícios deixaram de ser majorados
em virtude de
não
terem sido
fixados na origem.

Importante destacar que o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica e do não recolhimento das custas iniciais, não
impõe a
condenação da parte autora aos ônus sucumbenciais
, haja vista não ter sido formada a
relação processual
.

A propósito, “
a
extinção da Ação antes de formada a
angularização
processual não comporta condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios ao réu
”
(
TJMT,
N.U 1007400-51.2023.8.11.0037,
Rubens
d
e
Oliveira Santos
Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)
.

Na hipótese, o juízo de origem não fixou a verba honorária, inviabilizando sua majoração em sede recursal,
inexistindo
qualquer omissão no julgado que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Em verdade, o
que pretende o embargante é a modificação do julgado para que
sejam
fixados honorários advocatícios em seu favor, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, cujo objetivo precípuo é sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, e não servir como meio de revisão do julgado.

Quanto ao pedido alternativo formulado pelo embargante, no sentido de que sejam fixados os ônus sucumbenciais exclusivamente à parte embargada, com
a determinação de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, é importante ressaltar que tal pretensão caracteriza verdadeira inovação da matéria por via transversa, uma vez que busca modificar o julgado através da via estreita dos embargos declaratórios.

Por certo,
os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado ou à rediscussão da causa, tampouco à condenação em verbas honorárias não fixadas anteriormente, salvo em caso de manifesta omissão, o que não se verifica no caso em apreço, onde houve deliberação expressa acerca da não majoração dos honorários advocatícios ante
a ausência de
fixação na origem.

Nesse sentir, a alegaç
ão
de vício no acórdão vergastado se revela infundada, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025